Tribunal: TJMT
Processo: 1006848-79.2023.8.11.0007
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006848-79.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELTON PEREIRA DA SILVA - CPF: 019.991.142-80 (APELANTE), ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 032.732.241-18 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE JOSE DOS SANTOS SILVA - CPF: 068.062.511-96 (APELANTE), ROGERIO RODRIGUES RIZO - CPF: 803.013.711-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JUSCELINO SILVA PORTO - CPF: 001.850.171-00 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), PEDRO HENRIQUE JOSE DOS SANTOS SILVA - CPF: 068.062.511-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PROVA IDÔNEA PARA CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DO §4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33
, caput,
c/c §4o, da Lei n. 11.343/2006), fixando pena de 4 anos e 9 meses de reclusão, em regime semiaberto. A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, ou, subsidiariamente, revisão da dosimetria da pena, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, além da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se há elementos probatórios suficientes para manter a condenação por tráfico de drogas ou se é cabível a absolvição ou desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei n. 11.343/2006; (ii) analisar a legalidade da fixação da pena-base e da fração aplicada ao redutor do tráfico privilegiado; (iii) examinar a possibilidade de aplicar regime mais brando e substituir da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e o pedido de gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A condenação encontra amparo em provas testemunhais e materiais consistentes, especialmente nos relatos de policiais civis, laudos periciais, mensagens extraídas do celular do réu e circunstâncias da apreensão (quantidade e variedade de entorpecentes, instrumentos típicos do tráfico), não havendo dúvida razoável sobre a autoria e materialidade delitivas.

4.

A negativa do réu e a alegação de uso pessoal da substância não se sobrepõem ao conjunto probatório robusto e harmônico, que evidencia a destinação mercantil das drogas apreendidas.

5.

A ausência de flagrante da comercialização não impede a condenação por tráfico, conforme entendimento consolidado, bastando a configuração de qualquer das condutas previstas no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006.

6.

A jurisprudência do STJ e do TJMT é pacífica quanto à validade dos depoimentos policiais como prova para condenação, desde que coerentes e não desmentidos por outros elementos dos autos, como no presente caso.

7.

A pena-base fixada acima do mínimo legal (6 anos e 5 meses) incorreu em
bis in idem
, por considerar a natureza da droga na primeira fase e a quantidade na terceira, o que enseja retificação para 5 anos e 10 meses, com aumento de 1/6 sobre o mínimo legal, apenas na primeira fase.

8.

Reconhecida a primariedade do réu e a ausência de elementos que indiquem dedicação a atividades criminosas ou vínculo com organização criminosa, é cabível a aplicação do redutor do §4o do art. 33 da Lei de Drogas na fração máxima de 2/3.

9.

Com a nova pena fixada em 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e diante do preenchimento dos requisitos do art. 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade é substituída por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução.

10.

A condenação às custas processuais se mantém, por ser decorrência da sucumbência, sendo possível, todavia, o pleito de suspensão de sua exigibilidade perante o juízo da execução, conforme o art. 98, §3o, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A condenação por tráfico ilícito de entorpecentes pode se sustentar com base em provas testemunhais, materiais e circunstanciais que indiquem, de forma harmônica e suficiente, a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006. 2. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas não podem ser valoradas cumulativamente na primeira e na terceira fases da dosimetria, sob pena de
bis in idem
. 3. Presentes os requisitos legais, a fração máxima de redução prevista no §4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 deve ser aplicada, inclusive quando a natureza e a quantidade do entorpecente já foram consideradas na primeira fase da dosimetria. 4. A pena privativa de liberdade inferior a 4 anos, aplicada em razão do tráfico privilegiado, pode ser substituída por restritivas de direitos, se preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal. 5. A gratuidade de justiça não isenta o condenado do pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade pode ser suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC/2015”.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei n. 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e §4o; CP, arts. 44 e 59; CPP, art. 804; CPC/2015, art. 98, §§2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp n. 1.887.511/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 09.06.2021; STJ, AgRg no HC n. 912.650/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 26.08.2024; TJMT, Enunciados Orientativos no. 3, 7, 8, 39 e 48 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ELTON PEREIRA DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo réu
ELTON PEREIRA DA SILVA
, em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da ação penal n.o 1006848-79.2023.8.11.0007, que o
condenou
pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, c/c §4o, da Lei n.o 11.343/06
, fixando-lhe a pena definitiva de
4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e pagamento de 400 dias-multa, com valor unitário de 1/10 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais constantes no ID 273134969, a Defesa do réu pleiteia, em síntese, a
absolvição
por insuficiência de provas
, argumentando que não há elementos seguros que confirmem a prática do tráfico de drogas, visto que o apelante é usuário e portador de deficiência física, sendo a substância encontrada destinada ao consumo pessoal.

Subsidiariamente
, requer a
desclassificação
da conduta para o delito do art. 28 da Lei de Drogas ou, ainda, a revisão da dosimetria da pena, com a
(i)
fixação da
pena-base no mínimo
legal;
(ii)
aplicação da especial diminuição do
§4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/06 na fração máxima
[2/3];
(iii)

detração penal
do tempo de prisão cautelar, com a consequente aplicação de
regime
de cumprimento de pena mais brando (aberto);
(iv)
substituição da sanção
privativa de liberdade por penas restritivas de direitos;
(v)
redução da
pena de multa
e, por fim,
(vi)
o reconhecimento do
direito à gratuidade de acesso à Justiça
, invocando a presunção de insuficiência de recursos para o pagamento das custas e despesas processuais.

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio
do documento digital de ID 273134972
, o
Parquet

pugna pelo seu

desprovimento
, a fim de manter incólume a r. sentença proferida;
linha intelectiva também estampada no parecer
juntado sob o ID

275094886,
emitido pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Com vistas a melhor elucidar o cenário fático do caso
sub judice
, esclareço que, na origem, o
Parquet
ofereceu denúncia em face de
ELTON PEREIRA DA SILVA
pela prática da conduta criminosa tipificada no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, nos seguintes termos:

“Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 20/07/2023, por volta das 06h10min, na Via Marechal Deodoro da Fonseca, n. 7, Bairro Alta Floresta, em Alta Floresta/MT, ELTON PEREIRA DA SILVA, com consciência, vontade e ciente da ilicitude de sua conduta, tinha em depósito drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06).

Fazem esclarecer as investigações policiais que nas condições de tempo e local acima narradas, a Polícia Civil dera cumprimento ao mandado de busca e apreensão deferidas nos autos n. 1005492-49.2023.8.11.0007 na residência de ELTON PEREIRA DA SILVA, ocasião em que dentro de sua residência fora encontrado 4 (quatro) aparelhos celulares, 1 (uma) balança de cozinha, 1 (um) balança de precisão, 3 (três) porções de substância análoga a pasta base de cocaína e 1 (uma) porção de substância análoga a maconha.

O entorpecente e as balanças foram assim fotografadas: [...]

Diante disso, ELTON PEREIRA DA SILVA e Pedro Henrique José dos Santos Silva foram presos e conduzidos à Delegacia de Polícia.

Interrogado, ELTON disse que a maconha lhe pertencia pois é usuário, e precisa usar para conseguir dormir. A respeito da pasta base de cocaína, disse não saber de quem é, bem como que não tinha nenhuma balança em sua casa. Submetido o entorpecente a perícia, constatou-se que as 3 (três) porções de substância amarelada se tratava de cocaína, sendo que a outra porção deu positivo para maconha, totalizando 122,8g de entorpecente. [...]”
– Denúncia, ID 273134432.

Regularmente processada a ação penal, o réu restou condenado pela prática de tráfico privilegiado (art. 33, §4o da Lei de Drogas), diante do que exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça, objetivando a reforma do
decisum
.

I –
DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, SECUNDADO PELO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI N.o 11.343/06.

Nada obstante a i. defesa argumente que as provas produzidas durante a persecução penal são inaptas a sustentar a condenação do apelante pelo delito de narcotráfico, por não estar comprovada a destinação mercantil do entorpecente apreendido, tratando-se de mero usuário de drogas, motivo pelo qual deveria ser absolvido ou ter a conduta desclassificada para a de uso,
entendo que a razão não lhe assiste
.

Isso porque, a princípio, a
materialidade do delito
tipificado no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06 encontra-se bem comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito; pelo Boletim de Ocorrência no 2023.201615 (ID 273134419, p. 1-3); auto circunstanciado de mandado de busca e apreensão (ID 273134419, p. 6-8); termo de exibição e apreensão (ID 123893226, p. 1); relatório de investigação /DRE/DPJC/AF/MT (ID 273134433, p. 10-25); relatório de análise de celular (ID 273134892); laudo pericial no 542.3.10.8987.2023.127233-A01 (ID 273134422, p. 1-6), que atestou a apreensão de
03 (três) porções de cocaína equivalentes a 42,5g (quarenta e dois gramas e cinquenta centigramas) e 01 (uma) porção de maconha com peso de 80,3g (oitenta gramas e trinta centigramas),
substâncias ilícitas de uso proscrito no Brasil, e das provas orais obtidas nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, denota-se a presença satisfatória de elementos probatórios aptos a implicar o apelante no episódio delitivo e a respaldar a sua condenação pelo delito tipificado no art. 33,
§4o,
da Lei n.o 11.343/06
.

O réu
ELTON
,
em juízo
,
confirmou que a maconha encontrada em sua residência lhe pertencia e era para consumo próprio
, sendo usuário da substância há cerca de um ano, utilizando-a diariamente para lidar com insônia e falta de apetite. Negou, contudo, ter conhecimento da existência da pasta base de cocaína e das balanças de precisão encontradas no local, afirmando não tê-las visto no momento da busca e desconhecer sua origem. Alegou não saber que Pedro Henrique estava em sua casa naquele dia, reconhecendo apenas que ele era um conhecido de sua filha, mas que nunca havia conversado com ele antes da ocasião. Disse não se lembrar das mensagens atribuídas a ele em seu celular, nas quais supostamente negociava drogas com terceiros um dia antes da busca, e afirmou não ter sido informado por sua advogada sobre tais mensagens.

Negou integrar organização criminosa ou ter qualquer envolvimento com pessoas como
Cauê, Moacir
ou
Jaqueline
, também mencionadas nas investigações, afirmando não conhecê-los. Relatou que a maconha estava em cima de sua cama e que permanece a maior parte do tempo em seu quarto, devido às suas limitações de locomoção, motivo pelo qual não observa com clareza o que ocorre em outras partes da residência. Reafirmou não saber a razão da acusação, declarou-se inocente quanto ao tráfico e negou ter ordenado qualquer tipo de agressão a terceiros, como foi sugerido pelo Ministério Público com base em relatos não formalizados. [Relatório de Mídias, ID 273134956].

Por sua vez, ouvido como testemunha
perante a d. autoridade judiciária
, o investigador de polícia
Rogério Rodrigues Rizo
narrou que participou do cumprimento de mandado de busca e apreensão realizado em 20 de julho de 2023, na residência de
ELTON PEREIRA DA SILVA
, localizada na Rua Marechal Deodoro, em Alta Floresta. Segundo relatou, ao adentrarem o imóvel, encontravam-se no local três pessoas: o acusado, sua filha e um terceiro rapaz, cujo nome não conseguiu recordar.
Confirmou que houve apreensão de substâncias entorpecentes na residência
, esclarecendo, todavia, que tal diligência foi conduzida pelos agentes do Núcleo de Inteligência, não tendo ele atuado diretamente nessa etapa. Informou que, conforme apurado na ocasião, o terceiro indivíduo seria possivelmente namorado da filha do acusado, além de trabalhar com
ELTON
, realizando as chamadas “
correrias
” para este. Ao ser questionado, afirmou que
ELTON
apresentava visível dificuldade de locomoção no dia da operação, embora não soubesse especificar qual enfermidade estaria na origem da limitação, reafirmando, ao final, que seu trabalho limitou-se à execução da ordem judicial. [Relatório de Mídias, ID 273134956].

E agregando mais informações hábeis no tocante às investigações preliminares à prisão do apelante e seu envolvimento com o comércio malsão, o investigador de polícia
Paulo Cristiano de Souza
, em juízo,
afirmou que não participou do cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência de
ELTON
, tendo atuado exclusivamente nas investigações preliminares que culminaram na deflagração da operação policial. Explicou que o trabalho investigativo foi desencadeado a partir de denúncias e de movimentações suspeitas observadas no bairro Cidade Bela, onde se identificaram como alvos os indivíduos
Kauê
(vulgo Coveiro),
Moacir
,
Jaqueline
e o próprio
ELTON
, este último apontado como responsável por armazenar entorpecentes a mando de
Moacir
e
Jaqueline
. Relatou que,
durante a diligência na residência de
ELTON
, foram localizadas duas balanças de precisão, além de maconha e pasta base de cocaína
, não sabendo, contudo, precisar se a maconha apreendida era do tipo
Skank
.

Acrescentou que, no local, também se encontrava
Pedro
, indivíduo já conhecido das forças de segurança por envolvimento reiterado com o tráfico de drogas e que figurava como alvo em outras operações policiais. Informou que foi determinada a quebra do sigilo de dados do aparelho celular de
ELTON
, cuja análise revelou a existência de mensagens solicitando drogas, comprovantes de envio de transferências via Pix em valor superior a quatro mil reais, além de conversas relativas à entrega de entorpecentes em garimpos. Referiu, ainda, que se constatou a vinculação direta do acusado ao aparelho, diante da identificação de mensagens em que ele autorizava sua filha a realizar viagens, o que corroboraria sua condição de usuário e possuidor do referido dispositivo.

Esclareceu que o vocabulário empregado nas mensagens analisadas indicava tratativas sobre “
meia caixa
”, expressão usualmente associada à negociação de aproximadamente cinquenta gramas de pasta base, cujo grama estaria cotado, à época, em cerca de R$ 350,00. Ressaltou que as balanças de precisão apreendidas possuíam finalidades distintas: uma delas, de maior porte, era destinada à pesagem de volumes superiores, até 10 kg, enquanto a outra, de menor capacidade, era compatível com a medição de porções fracionadas, típicas da atividade de comercialização de entorpecentes.

Mencionou que, embora o nome de
ELTON
tenha surgido pela primeira vez de forma formalizada nesta operação, já circulavam rumores no bairro acerca de sua suposta atuação como “
disciplina
”, inclusive sendo citado, de modo informal, por uma vítima de agressão (o chamado “
salve
”), como um dos autores intelectuais da ação violenta, ao lado de
Moacir
e
Jaqueline
, embora tal pessoa não tenha formalizado denúncia por temer represálias. Acrescentou, por fim, que sua equipe realizou diligências nas imediações da residência de
ELTON
antes da deflagração da operação, mas que não houve coleta formal de testemunhos de vizinhos, em virtude do receio manifestado por estes em se envolver com o caso. Finalizou esclarecendo que esta foi a primeira vez em que atuou na investigação de
ELTON.
[Relatório de Mídias, ID 273134956].

Não obstante a narrativa do apelante
ELTON
quando interrogado em ambas as fases da persecução penal, negando o envolvimento com a narcotraficância, diante das provas produzidas, acima expostas,
não há falar em absolvição ou desclassificação para uso pessoal
, uma vez que
ficou amplamente comprovado nos autos que o recorrente mantinha em depósito substâncias
ilícitas, destinadas à mercancia.

Importante salientar que os depoimentos dos policiais civis foram harmônicos e coesos entre si, sendo prestados de forma uníssona nas duas oportunidades em que foram ouvidos, inexistindo razão para desqualificar suas declarações, como visa a defesa.

No caso em tela, as circunstâncias fáticas constatadas, aliadas ao conjunto probatório testemunhal reunido, permitem concluir, com elevado grau de certeza, que
o apelante mantinha sob sua guarda substâncias entorpecentes com finalidade inequívoca de distribuição ilícita
. Tal assertiva se robustece pelo fato de que a operação policial que culminou na apreensão do material tóxico foi deflagrada em decorrência de investigação preexistente que já apontava o recorrente como potencialmente envolvido com atividades de narcotraficância.

Após a devida autorização judicial para a realização de busca e apreensão no endereço do investigado, a Polícia Civil logrou êxito na apreensão de drogas, bem como de diversos instrumentos comumente associados à prática do tráfico, tais como balanças de precisão, elementos esses que corroboram de forma contundente a tese de envolvimento do apelante na dinâmica do comércio ilícito de entorpecentes.

Dessa forma, os agentes estatais, no exercício do
poder de polícia que lhes é conferido pelo ordenamento jurídico
e em conformidade com sua função de tutela da ordem pública e prevenção de infrações penais, procederam à apreensão de elementos materiais no presente caso, inexistindo qualquer indício de ilegalidade flagrante ou arbitrariedade capaz de comprometer a higidez das provas colhidas no curso da abordagem.

Foram apreendidas
03 (três) porções de COCAÍNA equivalentes a 42,5g (quarenta e dois gramas e cinquenta centigramas) e 01 (uma) porção de MACONHA pesando 80,3g (oitenta gramas e trinta centigramas)
, substâncias proscritas no território nacional, além de duas balanças de precisão. Esses elementos materiais, inicialmente verificados em sede administrativa, tiveram sua autenticidade e pertinência devidamente corroboradas em sede judicial, consolidando o arcabouço probatório em desfavor do ora apelante.

Acerca da idoneidade dos testemunhos de policiais como meio de prova, é oportuno destacar que tais depoimentos não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, ainda mais quando se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, registre-se, uma vez mais, que a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.o 8, IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Não discrepa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
Não se reputa inválido o édito condenatório com suporte no depoimento de policiais quanto firmado em juízo
.
Ademais, a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) - (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...].
(REsp n. 1.974.300/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
SEXTA TURMA
, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024.) – Destaquei.

“[...]
esta Corte possui firme entendimento no sentido de que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie"
(AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022) (AgRg no AREsp n. 2.014.982/MG, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).
No caso, foi produzida prova testemunhal no sentido de que o paciente estava na posse da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, o que torna irrefutável a autoria delitiva
. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no HC n. 912.650/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
QUINTA TURMA
, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024.) – Destaquei.

Relevante salientar, nesse ponto, que o fato de
ELTON
não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, pois, para a caracterização da narcotraficância,
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, em contexto que evidencie à saciedade, o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de
tipo penal misto alternativo
, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (Enunciado Orientativo n. 7 da TCCR/TJMT).

Além disso, como se sabe,
a mera condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
(Enunciado Orientativo n. 03/TCCR).

Nessa esteira, nada obstante a tentativa da defesa técnica do apelante de sustentar a tese de que ele possuía apenas a porção de maconha – tão somente para consumo próprio –, entendo que a versão defensiva
não se sustenta

em face dos demais elementos de convicção reunidos nos autos,

uma vez que as circunstâncias fáticas delimitadas ao longo da instrução processual autorizam
concluir, com segurança, que o apelante
mantinha em depósito
e
guardava
substâncias tóxicas com o
intuito de difusão ilícita
.

E, quanto à quantidade de droga apreendida
, é evidente que a futura comercialização de
42,5g (quarenta e dois gramas e cinquenta centigramas) de
COCAÍNA
e 80,3g (oitenta gramas e trinta centigramas)
de
MACONHA

revela potencial de lucro às custas de um dano social desmedido quando se tem por esse ângulo que
“
no caso da
cocaína
consumida por via endovenosa, uma dose equivale a
0,01 grama
, enquanto por aspiração a dose corresponde a
0,1 grama
(...) em um cigarro de
maconha há 0,33 grama
da citada substância entorpecente
”.
(Moraes, Alexandre de. Legislação Penal Especial, 10a Edição, São Paulo, Atlas, 2007, p. 114) – Destaquei.

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas no curso de ambas as etapas da persecução criminal são suficientes para demonstrar a autoria de
ELTON PEREIRA DA SILVA
pelo crime do
art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/2006
, com todas as elementares que lhe são inerentes, a inviabilizar a almejada absolvição por falta de drogas ou desclassificação da conduta para a de uso de drogas.

Mantém-se
, pois,

a
condenação
em que incursionado o sentenciado.

II –
DA REDUÇÃO DA PENA-BASE DO NARCOTRÁFICO E AJUSTE DO
QUANTUM
DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
:

No tocante a dosimetria penal, a i. Defesa sustenta a necessidade de revisão da dosimetria da pena, especificamente quanto à fixação da
pena-base acima do mínimo legal
e à
fração aplicada na causa de diminuição
da pena prevista no §4o do artigo 33 da Lei de Drogas (tráfico privilegiado).

Primeiramente, cumpre analisar a fixação da pena-base realizada pelo i. magistrado sentenciante, que a estabeleceu em
6 anos e 5 meses de reclusão
, acrescentando
1 ano e 5 meses
ao patamar mínimo de 5 anos previsto no tipo penal. O aludido julgador fundamentou essa majoração com base
exclusivamente na natureza das drogas apreendidas
, quais sejam,
cocaína
e
maconha
, reputando-as como substâncias dotadas de alta nocividade, o que constitui vetor desfavorável nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/06.

Não obstante a
natureza
das drogas seja efetivamente fator a ser considerado na fixação da pena-base, conforme dispõe o artigo 42, é imperioso ponderar que o mesmo dispositivo legal também elenca a
quantidade
da substância como critério a ser sopesado.

Ocorre que, o i. sentenciante considerou a
quantidade de entorpecentes
–
42,5g (quarenta e dois gramas e cinquenta centigramas) de COCAÍNA e 80,3g (oitenta gramas e trinta centigramas)
de MACONHA
– que totalizaram
122,80g
de drogas, para aplicar a
fração de 1/4 (um quarto)
do tráfico privilegiado (art. 33, §4o, Lei de Drogas).

E,
consoante
a jurisprudência pacífica do c. Superior Tribunal de Justiça, é certo que
a
quantidade
e a
natureza da droga
apreendida não permitem, por si sós, afastar a aplicação do redutor especial
(REsp n. 1.887.511/SP, j. 27/04/2022). Lado outro, ressalva-se a
possibilidade de valoração de tais elementos
tanto para a
fixação
da
pena-base
quanto para a
modulação da
causa de diminuição prevista no art. 33, §4o,
da
Lei n. 11.343/2006
, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos e
desde que não tenham sidos considerados na primeira fase do cálculo
da
pena
.

Acerca da vedação ao
bis in idem
, veja-se:

“A utilização concomitante
da natureza
e
da quantidade da droga
apreendida na primeira e na terceira fases
da
dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, configura
bis in idem
,
expressamente rechaçado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tese de Repercussão Geral n. 712)" (REsp n. 1.887.511/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 1/7/2021).”
(EDcl nos EDcl no HC n. 723.643/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022). – Destaquei.

A respeito do tema,
firmou-se a jurisprudência do e.
TJMT
, conforme se infere do
Enunciado Orientativo n.o 48
da Jurisprudência Uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe que
“
As circunstâncias relativas à natureza e à quantidade de drogas só podem ser usadas na primeira ou na terceira fase da dosimetria de forma não cumulativa, sob pena de indevido bis in idem
”
.

(I. U. J. no 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Como se vê, no caso concreto, o magistrado incorreu em
bis in idem
ao considerar a natureza na primeira fase dosimétrica e a quantidade do entorpecente na terceira etapa penal. Logo,
afasto essa irregularidade
e
reconheço a natureza e quantidade de drogas apreendidas
–
03 (três) porções de
cocaína
equivalentes a 42,5g (quarenta e dois gramas e cinquenta centigramas) e 01 (uma) porção de
maconha
com peso de 80,3g (oitenta gramas e trinta centigramas) –
na primeira fase, constituindo, assim, fundamentação idônea para aferição pejorativa nessa etapa.

No que concerne à
fixação da pena-base
, quadra sobrelevar que o procedimento de fixação da pena, em relação às duas primeiras fases da dosimetria, norteia-se pela discricionariedade do magistrado, que, fundamentadamente, dentro das balizas legais pré-estabelecidas, dosará o
quantum
da sanção penal, conforme seja necessário, suficiente e adequado, tanto para a reprovação quanto para a prevenção do crime.

Nessa linha de cognição, tem-se que o
quantum
de exasperação ou minoração deve, por óbvio, ser proporcional, aquilatando-se isso de acordo com cada caso concreto. Em outras palavras: nestas fases da dosimetria não se obedece a nenhum critério matemático previamente estabelecido para dosar a reprimenda, sob pena de ofensa ao princípio da individualização da pena, que, ao ser esculpida, deve observar as peculiaridades de cada hipótese implementada no plano fático.

Como é cediço, a legislação penal não dispôs qualquer critério para a fixação da pena-base, possibilitando ao julgador atuar discricionariamente na escolha da reprimenda, mediante a observância dos princípios constitucionais. Não obstante, a fim de evitar disparidades e prestigiar a isonomia, a jurisprudência convalida três distintas atuações:
(i) acréscimo de 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador; (ii) aplicação de 1/6 sobre o mínimo legal; (iii) fixação da reprimenda sem a adoção de qualquer critério matemático, desde que motivada a contento
. (Ex vi: STJ – AgRg no REsp 1921673/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022).

Na mesma toada, este eg. Tribunal de Justiça possui o entendimento de que
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
. (Enunciado Orientativo
n.o 39 – INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015,
Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Destaquei.

Portanto, na hipótese,
fixo a pena-base em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em razão da quantidade e da natureza da droga apreendida, utilizando-se o parâmetro de aumento convalidado pelo ordenamento jurídico na fração de
1/6 (um sexto)
sobre o mínimo legal, peculiaridade que agrega reprovabilidade à conduta
in concreto
.

E, quanto ao tráfico privilegiado, ao tempo do fato ora apurado,
ELTON
era tecnicamente primário; não registrava condenações penais pretéritas transitadas em julgado e inexistia provas de que se dedicasse às atividades criminosas ou integrasse organização criminosa, motivo pelo qual faz jus à causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei no. 11.343/06 na fração máxima de 2/3 (dois terços), tendo em vista que a natureza e a quantidade de drogas foram por esta instância revisora,
utilizadas na primeira etapa penal
.

–
DA
MATERIALIZAÇÃO DA NOVA REPRIMENDA:

Frente à mudança exposta no ITEM II deste voto, passo a
materialização da nova reprimenda do acusado
ELTON PEREIRA DA SILVA
:

-
Tráfico de drogas
.

Na
primeira fase da dosimetria
da pena do ora apelante, estabeleço a pena base acima do mínimo legal, em razão da natureza e quantidade de drogas apreendidas, estabelecendo-a em
5 (cinco) anos e 10 (dez) de reclusão e 583 dias-multa
.

Na
segunda fase da dosimetria da pena
, ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes, fixo a pena intermediária em
5 (cinco) anos e 10 (dez) de reclusão e 583 dias-multa
.

E, na última etapa dosimétrica, acolhida a pretensão defensiva, mantenho, em benefício de
ELTON
, a minorante prevista no §4o do art. 33 da Lei Antidrogas, aplicando o patamar máximo de
2/3 (dois terços)
, consoante amplamente analisado no
Item II
deste aresto. Dessa forma, à míngua de outras causas modificativas da pena, torno a
REPRIMENDA DEFINITIVA
de
ELTON PEREIRA DA SILVA
em
1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias
de reclusão, e pagamento de
195 (cento e noventa e cinco) dias-multa
, calculados cada qual na proporção de
1/30 (um trigésimo)
do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Ante a retificação da pena nesta instância
ad quem,
e sendo majoritariamente favoráveis ao apelante as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, acolho a pretensão defensiva para adequação do regime inicial e estabeleço o
aberto
,
ex vi
do artigo 33, § 2.o,
c,
do Código Penal. A
inda,
preenchidos os requisitos do art. 44, incisos I, II e III do mesmo diploma legal,
substituo

a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, a serem estabelecidas pelo Juízo das Execuções.

III –
DO PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
:

Quanto ao último pedido conhecido das razões da Defesa, consistente na
isenção das custas e despesas processuais
, formulado em favor do réu
ELTON
, com fundamento na alegada hipossuficiência financeira, friso que os argumentos defensivos acerca da pobreza do acusado, ainda que procedentes,
não impedem a condenação ao pagamento das referidas custas
, a qual configura
consequência lógica da própria condenação criminal
, nos termos prescritos pelo
art. 804 Código de Processo Penal
,
in verbis
:

“Art. 804.
A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Por outro lado, os
benefícios da Justiça Gratuita
previstos na
Lei n.o 1.060/50
e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação em tais custas
, as quais constituem despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito, conforme disciplinam os
§§2.o e 3.o do art. 98 do Código de Processo Civil
:

“(...) §2o
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais
e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”. –
Sublinhei.

Acresça-se, por apropriado, que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, pois, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal, neste particular tocante.

Em suma, o
apelante
ELTON
não pode ser isentado do pagamento das custas processuais
, por ser, como dito, consectário da própria condenação, podendo ele, todavia,
requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,

pleito que deve ser endereçado ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade dos condenados na acepção jurídica do termo, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória (
ex vi
do
AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgamento 15/03/2018, DJe 05/04/2018).

Conserva-se, assim, a condenação nas
custas processuais
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ELTON PEREIRA DA SILVA
em face da sentença proferida pelo
d. Juízo da Quinta Vara da Comarca de Alta Floresta/MT na ação penal n.
1006848-79.2023.8.11.0007
,
para reduzir-lhe a sanção basilar e
aplicar a fração máxima do "tráfico privilegiado", de modo que sua pena final e definitiva fica estabelecida em
1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
aberto
, mais o pagamento de
195 (cento e noventa e cinco)
dias-multa
, com o valor unitário do dia-multa estabelecido no mínimo legal; substituída a pena privativa de liberdade por duas sanções restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025